Tribunal: TJBA
Processo: 0500749-28.2017.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500749-28.2017.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: MANOELITO AVELINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VICTORIA CORDEIRO DE ANDRADE SANTANA

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
CARGO COMISSIONADO. DIREITO AO PAGAMENTO DE FERIAS NÃO GOZADAS E NÃO PAGAS. RECONHECIDO. INDEVIDO PAGAMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO.

ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO
ORÇAMENTÁRIO À MUNICIPALIDADE.
NÃO RECONHECIDO.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500749-28.2017.8.05.0105
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IPIAU e como apelado MANOELITO AVELINO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHCER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.